Tribunal: TJSP
Processo: 0003827-42.2017.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
FURTO SIMPLES. Prova robusta da autoria e da materialidade do crime. Declarações da vítima confortadas por outros elementos seguros de prova. Acusado revel. Condenação mantida. Primariedade e valor da coisa subtraída que, contudo, autorizam a aplicação do privilégio do artigo 155, § 2o, do CP. Redução a esse título aplicada no patamar mínimo de um terço. Regime aberto adequado. Pena corporal

Ementa:
FURTO SIMPLES. Prova robusta da autoria e da materialidade do crime. Declarações da vítima confortadas por outros elementos seguros de prova. Acusado revel. Condenação mantida. Primariedade e valor da coisa subtraída que, contudo, autorizam a aplicação do privilégio do artigo 155, § 2o, do CP. Redução a esse título aplicada no patamar mínimo de um terço. Regime aberto adequado. Pena corporal substituída por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), o que se conserva. Apelo parcialmente provido para redução das penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003827-42.2017.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante
VALTER CAMARGO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao recurso para, reconhecida a
causa de diminuição prevista no § 2o, do artigo 155, do Código Penal,
reduzir as penas do apelante a 08 (oito) meses de reclusão, em regime
aberto, e 06 (seis) dias-multa, de valor unitário mínimo, restando
mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003827-42.2017.8.26.0416 -Voto no 40855
2
VOTO No 40.855 (RL) - Digital
Apelação criminal no 0003827-42.2017.8.26.0416 - Panorama
Apelante: VALTER CAMARGO DOS SANTOS
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
FURTO SIMPLES. Prova robusta da autoria e da
materialidade do crime. Declarações da vítima
confortadas por outros elementos seguros de
prova. Acusado revel. Condenação mantida.
Primariedade e valor da coisa subtraída que,
contudo, autorizam a aplicação do privilégio do
artigo 155, § 2o, do CP. Redução a esse título
aplicada no patamar mínimo de um terço.
Regime
aberto
adequado.
Pena
corporal
substituída por restritiva de direitos (prestação
de serviços à comunidade), o que se conserva.
Apelo parcialmente provido para redução das
penas.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por
VALTER CAMARGO DOS SANTOS de sentença que o condenou, como
incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de
reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo,
substituída a corporal por prestação de serviços à comunidade.
A Defesa postula a absolvição por
insuficiência de provas e pede, subsidiariamente, o reconhecimento do
privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, bem como a
substituição da privativa de liberdade tão somente por multa (fls. 240/245).
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 259/264).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003827-42.2017.8.26.0416 -Voto no 40855
3
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento,
para o reconhecimento do “furto privilegiado” e a consequente redução das
penas, sendo inviável, contudo, a absolvição pretendida.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade
delitiva, que está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 25), pelo auto de avaliação (fls. 30) e pela
prova oral coligida.
E a autoria também é certa.
A vítima Antônio Manoel declarou na fase
inquisitiva que, no dia dos fatos, algumas pessoas estiveram em sua
residência, oportunidade em que deixou seu aparelho celular sobre a “rack”
da sala. Posteriormente, quando todos haviam ido embora, não achou mais
o aparelho. Diante disso, conversou com pessoas que moravam nas
proximidades e teve ciência de que o réu, conhecido pela alcunha de "BEA",
havia vendido um celular com as mesmas características para indivíduo de
prenome “Rafael”. Comunicou o fato na Delegacia e, dias depois, recuperou
o bem (fls. 28).
Em juízo, o ofendido ratificou tais fatos,
acrescentando que o acusado frequentava regularmente sua residência
(mídia digital).
Tais declarações foram confirmadas pela
testemunha Rafael Soares, o qual afirmou ter adquirido o referido aparelho
celular do recorrente, pelo valor de R$ 100,00. Conforme ressaltou, o
apelante ofereceu-lhe o bem, afirmando que o filho estava doente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003827-42.2017.8.26.0416 -Voto no 40855
4
precisava de remédios (fls. 27), o que veio a ser corroborado pela
testemunha Gabrielly Soares, irmã de Rafael.
Frise-se,
por
fim,
que
o
réu
não
compareceu à audiência, a fim de ofertar sua versão a respeito dos fatos,
motivo pelo qual teve decretada a revelia.
Diante
de
tal
cenário,
o
desfecho
condenatório era mesmo inevitável, não havendo se falar em insuficiência
probatória.
Todavia,
levando-se
em
conta
a
primariedade do recorrente e o pequeno valor do bem subtraído (R$ 500,00,
cf. auto de fls. 30), é de rigor o reconhecimento do privilégio contemplado no
artigo 155, § 2o, do Código Penal, adotando-se, inclusive, o critério utilizado
pelos Tribunais Superiores, que é o valor do salário mínimo vigente à época
dos fatos, no caso, R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), conforme
Decreto no 8.948/2016.
Passa-se,
assim,
à
análise
das
reprimendas, que foram fixadas nos pisos legais, ou seja, um ano de
reclusão e dez dias-multa. Tendo em vista a causa de diminuição ora
reconhecida, as sanções devem ser reduzidas de um terço, fração
adequada na hipótese, diante das circunstâncias do caso, sobretudo do
valor da res, alcançando, definitivamente, oito meses de reclusão e seis dias-
multa, de valor unitário mínimo.
Conserva-se o regime aberto, bem como
a substituição da corporal por restritiva de direitos (prestação de serviços à
comunidade), medida recomendável no caso, não havendo se cogitar de
aplicação de simples multa, como pede a Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003827-42.2017.8.26.0416 -Voto no 40855
5
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso para, reconhecida a causa de diminuição prevista no § 2o, do
artigo 155, do Código Penal, reduzir as penas do apelante a 08 (oito) meses
de reclusão, em regime aberto, e 06 (seis) dias-multa, de valor unitário
mínimo, restando mantida, no mais, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)